Tribunal: STF
Processo: ARE 1261568
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. 
    Ausente nulidade da audiência por ofensa ao art. 212 do CPP ou pela ausência do Ministério Público, pois o juiz é o destinatário da prova, devendo esclarecer o que entender pertinente para firmar sua convicção. 
    SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. O réu Rodrigo admitiu a subtração dos bens do ofendido, o que está em conformidade com os reconhecimentos fotográfico e pessoal, havendo, portanto, prova suficiente do roubo.
    2. Os elementos presentes nos autos comprovam com segurança que os réus se associaram de forma estável e permanente, com o intuito específico de cometer crimes. Corrigido erro material da sentença quanto à capitulação do fato.
    AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. 
    A palavra do ofendido não deixa dúvidas de que o assalto foi praticado com o emprego de arma, a qual foi utilizada para rendê-lo e ameaçá-lo, sendo dispensável a apreensão e perícia no artefato. Assim, não se pode dizer que se tratava de simulacro, presumindo-se se tratar de arma verdadeira, com potencialidade lesiva. 
    PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. 
    1. Reduzidas as penas -base dos réus Rodrigo, Ricardo e Luiz Paulo, afastando o destaque negativo ao vetor personalidade.
    2. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao acusado Rodrigo, pois apesar de ele ter admitido a subtração, negou o emprego de arma de fogo, pretendendo, com isso, confundir a julgadora e se livrar de pena mais grave.
    3. Tendo em vista o redimensionamento da pena do réu Luiz Paulo, mantida a substituição por restritiva de direitos, no entanto, apenas por uma prestação de serviços à comunidade, afastando a prestação pecuniária.
    REGIME INICIAL DO RÉU RODRIGO. ALTERADO. 
    Considerando a pena aplicada e a primariedade do réu, o cumprimento da pena deve iniciar no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, ‘b’, do CP. 
    CUSTAS PROCESSUAIS. 
    Suspensa a exigibilidade das custas processuais em relação ao réu Ricardo, com base no art. 98, caput, do CPC/15. 
    Recursos parcialmente providos”. (Doc. 5, p. 204-205)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 5, p. 245) 
    Nas razões do apelo extremo, as partes recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. (Doc. 5, p. 287-300 e doc. 6, p. 1-6)
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”. (Doc. 6, p. 35)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente